Tribunal: STF
Processo: Rcl 59166
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa do reclamante à integralidade dos autos investigativos em trâmite no cartório da 29ª Promotoria de Justiça daquela comarca. 



    A defesa aduz que “encaminhou e-mail ao CARTÓRIO DA 29ª PROMOTORIA p/ que lhe fosse facultado acesso aos autos dos PIC’s de n. (I) 06.2021.00000377-5; (II) 06.2021.00001486-1; (III) 06.2022.00000957- 3, bem como aos Registros Audiovisuais dos Depoimentos constantes no bojo dos autos E/SAJ 0957391-06.2022.8.12.0001, de modo que, até a presente data, ainda não obteve acesso à integralidade dos Elementos Indiciários angariados”.



    Ressalta que impetrou habeas corpus perante a autoridade ora reclamada, mas a liminar foi negada sem qualquer fundamentação idônea. 



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    Com efeito, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 14, a qual  estabelece o seguinte, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, consta no ato reclamado que não havia os “pressupostos necessários para a concessão da ordem”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo ictu oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente